Tribunal: CARF
Processo: 10510.721791/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721791/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.220 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
NALDO FREIRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÕES.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Comprovação da
efetividade do pagamento dos valores a título de pensão judicial
documentalmente comprovada em seara recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721791/2014-12
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.220 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721791/2014-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 38 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 28 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
06, emitida em 12/05/2014, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
ano-calendário 2012, onde foi considerada indevida a dedução de R$ 39.255,69, a título
de pensão alimentícia, por falta de comprovação de que o pagamento a esse título se deu
em cumprimento de sentença judicial, acordo homologado judicialmente ou por
escritura pública de separação.
Além disso, foi considerada indevida a dedução de R$ 7.920,74, a título de despesas
médicas, por falta de comprovação.
Cientificado do lançamento em 23/05/2014 (fl. 21), o contribuinte apresentou, em
02/06/2014, a impugnação de fls. 02 e 03, alegando, em suma, que:
1 - o valor de R$ 39.255,69 se refere à pensão alimentícia judicial e consta do
comprovante de rendimentos pagos anexado;
2 - o mesmo documento também aponta a dedução de R$ 7.277,60 ao IPES Saúde.
Dessa forma, a diferença indevida é de R$ 643,14.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Em não tendo o contribuinte demonstrado que o valor descontado a título de pensão
alimentícia dos rendimentos omitidos é decorrente de decisão ou acordo judicial, não
pode o julgador administrativo reconhecer sua dedutibilidade da base de cálculo do
imposto de renda.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Comprovada parcialmente a despesa médica declarada, mediante a apresentação de
documento hábil para tal, há que se permitir sua dedução pelo contribuinte
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/02/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 25/02/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o acordo homologado judicialmente para o
pagamento de pensão alimentícia está comprovado nos autos, juntamente com a comprovação de
seu efetivo pagamento. O recurso voluntário é parcial, uma vez que o interessado não contesta a
glosa parcial de dedução indevida de despesas médicas ainda mantida pela Primeira Instância.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.220 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721791/2014-12

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial no valor de 39.255,69.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 41 e ss.) apenas em sede de recurso
voluntário devem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Tratam-se de cópias do Acordo Homologado Judicialmente para pagamento de
Pensão Alimentícia à alimentanda Maria Clemência Freire (e-fls. 41/50), do Acordo
Homologado Judicialmente para pagamento de Pensão Alimentícia à alimentanda Marleide
Alves Santos (e-fls. 51/59) e da Ficha Financeira ano base 2012 emitida pela fonte Sergipe
Previdência (e-fls. 60).
O embasamento legal para as deduções legais, a serem devidamente comprovadas
para seu usufruto, encontra-se no Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, e no artigo 78 do mesmo Decreto,
que referenciam a Legislação de base, a Lei 9250/95, onde se verifica o regramento acerca da
dedução a título de pensão alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou por escritura pública, inclusive a prestação de alimentos
provisionais
Art 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Famiia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n°
9.250, de 1995, art. 4°, incis o II).
§ 1° A partir do mês em que se iniciar esse pagamento ê vedada a dedução, relativa ao
mesmo benefciário, do valor correspondente a dependente.
§ 2° O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3° Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4° Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas medicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, § 3o).
§ 5° As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.220 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721791/2014-12

despesa medica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei n° 9250, de 1995, art.
8o, § 3o).
No caso em pauta, para comprovar o devido pagamento de pensão judicial a
seus alimentandos o interessado ora juntou novos documentos, onde se verifica que realmente
restam comprovados os Acordos Homologados Judicialmente para pagamento de Pensão
Alimentícia (e-fls. 41/59), e o valor efetivamente pago, através Ficha Financeira ano base 2012
emitida pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe. Tal valor é
compatível com o valor relativo a Pensão Alimentícia presente no Comprovante de Rendimentos
emitido pela Fonte Pagadora para o ano calendário 2012 (e-fls. 13) e com os valores declarados
em Declaração de Ajuste Anual – DAA para o mesmo ano (e-fls. 19).
Verifica-se portanto que, apreciados e todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, verifica-se que há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida,
no sentido de atendimento ao pleito parcial do contribuinte para afastamento da glosa a título de
dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$39.255,69.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 67
DF CARF MF
Original